Tribunal: TJSP
Processo: 1500381-26.2023.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Tráfico em unidade prisional- Companheira surpreendida com porções de maconha e "LSD" costuradas na barra de calça legging- Volume notório- Álibi de que pegou a calça por empréstimo de terceira desconhecida, não demonstrado- Existência de cadastro de visitantes que permitiria, com facilidade, a identificação da "tal mulher"- Negativa de autoria vazia de conteúdo probatório- Pena dosada no patamar

Ementa:
Tráfico em unidade prisional- Companheira surpreendida com porções de maconha e "LSD" costuradas na barra de calça legging- Volume notório- Álibi de que pegou a calça por empréstimo de terceira desconhecida, não demonstrado- Existência de cadastro de visitantes que permitiria, com facilidade, a identificação da "tal mulher"- Negativa de autoria vazia de conteúdo probatório- Pena dosada no patamar mínimo, inclusive reconhecido o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos- Recurso da Defesa conhecido e não provido.